Tribunal: TJSP
Processo: 1017454-30.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Produção antecipada de prova visando à exibição de documentos com base na Lei Ferrari (no 6.729/79). Recurso recebido nesta Corte após a ampliação das hipóteses de competência exclusiva das Câmaras Empresariais (07.03.2024). Subseção de Direito Privado III que não mais detém competência, ratione materiae, para dirimir a problemática posta. Dicção do art. 6o, VI, da Res.-TJSP

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Produção antecipada de prova visando à exibição de documentos com base na Lei Ferrari (no 6.729/79). Recurso recebido nesta Corte após a ampliação das hipóteses de competência exclusiva das Câmaras Empresariais (07.03.2024). Subseção de Direito Privado III que não mais detém competência, ratione materiae, para dirimir a problemática posta. Dicção do art. 6o, VI, da Res.-TJSP no 920/2024. Alegações de conexão e de prevenção que devem ser apreciadas pelo Eminente relator da demanda indicada como paradigma. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.